Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709258-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA, WILLIAM MASSAO KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA contra a decisão ID origem 185628169 – integrada pela decisão ID origem 188717840 –, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida em face de PATRICIA FERREIRA e LUZINETE FERREIRA FARIAS, ora agravadas. Na decisão ID 57190474, não conheci o requerimento de tutela de urgência recursal e consignei que análise da admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de mérito será realizada no momento oportuno. Ato contínuo, os agravantes peticionaram requerendo a homologação da desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que o agravante advoga em causa própria e que a agravante juntou procuração lhe outorgando poderes especiais (ID 116078641), consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator